Tribunal: TJDFT
Processo: 0738958-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – APELAÇÃO – INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE E TOTAL OMNIPROFISSIONAL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE E DOENÇA – EQUIPARAÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO PREVIDENCIÁRIO - EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA – VALIDADE - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA –PERDA DA EXISTÊNCIA AUTÔNOMA DO SEGURADO – NÃO CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A equiparação dos conceitos de acidente do trabalho e de doença do trabalho, advinda da redação do artigo 20 da Lei 8.213/91, destina-se a finalidades previdenciárias, não extensíveis aos contratos securitários, os quais são regidos pelas normas civilistas. Logo, não há que se falar em abusividade das cláusulas que excluem as doenças da cobertura contratual, eis que o direito à indenização securitária não decorre dos fundamentos que ensejam a concessão da aposentadoria por invalidez.

2. Enquanto a invalidez funcional permanente por doença – IFPR implica a perda da existência autônoma do segurado, a invalidez laborativa permanente por doença - ILPD restringe-se à impossibilidade do exercício de atividades profissionais, conclusão que levou o Superior Tribunal de Justiça a afastar, inclusive por meio de julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.845.943 – tema 1.068), a abusividade de condicionar-se o reconhecimento da IFPD à ausência de vida independente, caracterizada pela inviabilidade do pleno exercício de relações autonômicas do interessado, conforme previsão constante do artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005.

3. As conclusões periciais acerca da necessidade de aposentação em decorrência de transtornos mentais ocasionados pelo exercício de atividades bancárias, ainda que se trate de incapacidade laboral permanente e total omniprofissional, ou seja, que impossibilite o desempenho de quaisquer atividades laborativas, somente resulta no direito à percepção de indenização securitária quando constatada a perda da existência independente do segurado.

4. Recurso desprovido.